Tribunal: STF
Processo: HC 125024
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    1. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    2. A responsabilidade criminal do paciente decorreu da avaliação aprofundada das provas colhidas nos autos, submetidas ao crivo do contraditório, inclusive pelo exame de que a vítima não apresentava condições mentais de consentir com o ato.



    3. Para incursão mais aprofundada na tese defensiva – capacidade de entendimento da vítima –, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.